Tribunal: TJBA
Processo: 8064591-77.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8064591-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS ASFATE

Advogado(s)
:
VICTOR COSTA CAMPELO, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança coletivo. Agentes de tributos estaduais. Abono de permanência. Inclusão na base de cálculo do terço constitucional de férias. Natureza remuneratória. A questão em discussão consiste em saber se o abono de permanência deve compor a base de cálculo do terço constitucional de férias dos servidores públicos, considerando sua natureza jurídica. O abono de permanência, previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, possui natureza remuneratória, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 424, por configurar acréscimo patrimonial ao beneficiário. Por se tratar de vantagem pecuniária permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria associada à continuidade do labor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias, em consonância com o disposto no art. 7º, XVII, c/c art. 39, §3º, da Constituição Federal.Segurança concedida. Agravo interno julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº

8064591-77.2024.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FISCAIS AGENTES DE TRIBUTOS ESTADUAIS ASFATE

;
e impetrados,
SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m conceder a segurança pleiteada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala da Seção Cível de Direito Público, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA